Tribunal: CARF
Processo: 10880.946277/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 74, § 5o, DA LEI No 9.430/1996.
O prazo decadencial quinquenal para a fiscalização exercer seu poder-dever de verificar e homologar as compensações veiculadas por meio de Declaração de Compensação tem como termo inicial a data da transmissão da DCOMP, consoante previsão do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP.
No caso de saldo negativo de IRPJ composto por IRRF, esta comprovação pode se dar por outros meios além do comprovante de retenção e da DIRF. Entretanto, a comprovação deve estar calcada na escrituração contábil e fiscal, com suporte em documentos hábeis e idôneos, especialmente para a comprovação da efetiva retenção, do recebimento de valores líquidos de IRRF e do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
PER/DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, a lide está limitada pela composição demonstrada no PER/DCOMP e na DIPJ.
A alteração da composição do saldo negativo com a apresentação de parcelas de IRRF retidas sob outros códigos configura alteração substancial do crédito pleiteado requer a apresentação de novo PER/DCOMP, que deverá estar devidamente suportado pela DIPJ e pela escrituração fiscal.
Assim, tal alteração da composição do saldo negativo não pode ser feita originalmente no curso do processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE, INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência simplesmente para dar nova oportunidade à contribuinte para apresentar os elementos probatórios que já deveria ter trazido aos autos são desnecessários e devem ser indeferidos.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946277/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.447 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BAXTER HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. ARTIGO 74, § 5o, DA LEI No 9.430/1996.
O prazo decadencial quinquenal para a fiscalização exercer seu poder-dever de
verificar e homologar as compensações veiculadas por meio de Declaração de
Compensação tem como termo inicial a data da transmissão da DCOMP,
consoante previsão do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado
por meio de PER/DCOMP.
No caso de saldo negativo de IRPJ composto por IRRF, esta comprovação
pode se dar por outros meios além do comprovante de retenção e da DIRF.
Entretanto, a comprovação deve estar calcada na escrituração contábil e fiscal,
com suporte em documentos hábeis e idôneos, especialmente para a
comprovação da efetiva retenção, do recebimento de valores líquidos de IRRF
e do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
PER/DCOMP.
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
ALTERAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, a lide está
limitada pela composição demonstrada no PER/DCOMP e na DIPJ.
A alteração da composição do saldo negativo com a apresentação de parcelas
de IRRF retidas sob outros códigos configura alteração substancial do crédito
pleiteado requer a apresentação de novo PER/DCOMP, que deverá estar
devidamente suportado pela DIPJ e pela escrituração fiscal.
Assim, tal alteração da composição do saldo negativo não pode ser feita
originalmente no curso do processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE, INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946277/2009-12
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

Os pedidos de diligência simplesmente para dar nova oportunidade à
contribuinte para apresentar os elementos probatórios que já deveria ter trazido
aos autos são desnecessários e devem ser indeferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 06-051.187 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
em primeira instância conforme a ementa abaixo relacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO CONFIRMADAS
EM PARTE. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE DO SALDO
RECONHECIDO.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

Parcialmente confirmadas as parcelas que compõem o direito creditório informado na
DCOMP, é de se concluir como correta a homologação parcial pela autoridade a quo
dos débitos compensados até o limite reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
29883.68618.190509.1.7.02-7107, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-
calendário 2004 no valor original de R$ 1.200.518,87.
O crédito em questão foi utilizado para compensar com débitos de
responsabilidade da contribuinte por meio de Declarações de Compensação (DCOMP).
Os PER/DCOMP foram objeto de apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 941455160, por meio do
qual glosou quase todo o crédito pleiteado. A razão para a glosa do crédito foi a falta de
confirmação das parcelas de imposto retidas na fonte (IRRF), conforme demonstrado abaixo:

As parcelas não confirmadas foram detalhadas no anexo ao Despacho Decisório:

Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da decisão
recorrida em que a autoridade julgadora a quo resume as alegações lançadas pela manifestante
4. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas 13 a 31,
em síntese, assevera que:
a) No exercício de 2005, tinha um crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ
correspondente ao montante de R$ 1.200.518,87 (histórico), totalmente formado por
retenções do tributo referido, ocorridas ao longo de 2004;
b) Do disponível indicado apenas o valor histórico de R$ 58,48 foi reconhecido;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

c) A glosa levada a efeito pela autoridade administrativa consta resumida (fl.16) no
quadro adiante reproduzido, ficando nele evidente que nenhuma das retenções foi
reconhecida:

d) A decisão em comento não apresenta fundamentos suficientes para que se possa
questioná-la, destacando que o exame anterior ao despacho decisório teve por base
apenas a documentação apresentada pela própria interessada, bem como confirmações
de diversas outras retenções que sequer foram relacionadas na DCOMP (PAF
16306.720040/2011-38 - Doc.03);
e) O exposto demonstra a nulidade da decisão, por ausência de motivação e falta de
exposição dos elementos necessários à defesa, resultando no não reconhecimento de
grande parte das retenções sem qualquer explicação plausível para tanto;
f) Restou violado o disposto no art. 50 da Lei no 9.784/99, bem como inexiste dúvida da
ocorrência de preterição de direito de defesa (art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72);
g) Cometeu erros de preenchimento no demonstrativo de crédito da DCOMP, embora,
de fato, tenha sofrido diversas retenções em fonte sobre os códigos 6147, 5273, 6800,
6256, 6228, 8767 e 1708, mas que deixaram de ser relacionadas na DCOMP para
demonstrar o saldo negativo;
h) Não obstante os erros cometidos, a própria decisão denegatório remete suas
conclusões ai PAF 16306.720040/2011-38 (Doc.03), o qual identificou diversas outras
retenções de IR em nome da requerente e seus estabelecimentos, cujos códigos sequer
foram relacionados na DCOMP;
i) O Estado-Auditor tem o dever de se pautar pelo principio da verdade material, o valor
das retenções verificadas nos demais códigos (6147, 5273, 6800, 8045, 8767, 6256,
6228 e 1708), conforme reconhecido nos autos do processo 16306.720040/2011-38,
devem ser somados ao crédito em discussão independentemente dos equívocos
cometidos no preenchimento de suas Declarações;
j) Não foi reconhecido crédito relativo ao código 3426, pois as empresas BAXTER
INVESTIMENTOS LTDA. (sucessora de IMMUNO PRODUTOS BIOLÓGICOS E
QUÍMICOS LTDA.) e ASIA MÉDICA ONCOLOGIA LTDA. deixaram de declarar
suas retenções em DIRF, todavia o mero descumprimento de obrigação acessória não
pode afastar o direito de compensação, sobretudo, tendo em vista o pagamento das
quantias respectivas conforme os DARF's comprovantes do recolhimento no montante
de R$ 167.827,01 (Doc.05).;
k) Julgados do CARF, colacionados a título de precedente, sustentam que o
entendimento contrário ao posicionamento da manifestação de inconformidade
implicaria enriquecimento sem causa do Erário;
l) Verificou-se a decadência do direito da Fazenda em cobrar os débitos tratados no
presente processo dado que os “lançamentos fiscais” ocorreram entre 01/2004 e
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

12/2004 e a decisão impugnada foi exarada apenas em 05/07/2011 (art. 150, §4o, do
CTN);
m) (...)“a fiscalização tem o prazo de cinco anos, a partir da ocorrência do respectivo
fato gerador, para analisar tais lançamentos e formalizar, se for o caso, o crédito
tributário, sendo que, expirado este lapso temporal sem que ele tenha se pronunciado,
considera-se homologado o lançamento.”
No caso dos autos, a glosa dos créditos se refere aos lançamentos realizados pela
REQUERENTE em 2004 e, nos termos da norma citada, a sua análise pelo Fisco
somente poderia ocorrer até 2009. Na mais remota hipótese, poder-se-ia considerar
como o inicio da decadência do direito à revisão, a data da entrega da DIPJ, o que
também já teria ficado além de cinco anos. Depois desse período, restou configurada a
decadência.
[...]
Assim, para o caso em tela, não é possível que o Fisco avalie, passe a exigir
documentos, ou muito menos desconsidere operações e recolhimentos ocorridos há
mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador.
n) O CTN, em seu art. 195, parágrafo único, c/c com o art. 37, da Lei n° 9.430/96,
determina que a guarda da documentação fiscal deve ser mantida pelos contribuintes
apenas durante o prazo decadencial/ prescricional;
o) A documentação requerida pela fiscalização, em 2011, se refere a fatos ocorridos em
2004, a requerente não estava mais obrigada a manter sua guarda; e
p) Caso remanesçam dúvidas sobre o direito creditório, postula a conversão do
julgamento em diligência, bem como a sua intimação para prestar novas informações
e/ou apresentar o que for necessário.
5. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade para anular o Despacho Decisório, proferindo-se nova decisão
devidamente fundamentada ou a reforma da decisão proferida com o reconhecimento do
direito creditório e a homologação integral das compensações.
6. Requer ainda o reconhecimento quanto à glosa de créditos do exercício de 2005,
cancelando-se a recomposição do saldo credor.
7. Por fim, caso não os providos os pedidos anteriores, que seja reconhecido o crédito
de R$ 167.827,01 (código 3426) e informada a alocação dos pagamentos para efeito de
futuro pedido de restituição.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. A razão apontada pela DRJ/CTA foi a falta de comprovação das
alegadas retenções de imposto que compuseram o alegado saldo negativo. Reproduzo excerto da
decisão recorrida:
24. Diante do exposto, cumpre ressaltar que, no caso concreto, a interessada não trouxe
aos autos os comprovantes exigidos pela legislação aplicável para demonstrar a
existência dos valores declarados na DCOMP como parcela de composição do crédito e
sobre este ponto é necessário ressaltar que:
a) O presente processo trata de PER/DCOMP retificador, sendo que o original foi
transmitido em 18/08/2006 (fl.02 - Número do PER/DCOMP Retificado:
10459.89919.180806.1.3.02-4953); e b) O saldo negativo de IRPJ, invocado como
direito creditório, diz respeito ano-calendário de 2004.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

25. Ora, se a interessada equivocou-se quando elaborou a DIPJ 2005 e não atentou para
a falta dos comprovantes de rendimentos, relacionados às retenções que havia declarado
como parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ, por ocasião do preenchimento
do PER/DCOMP original, em 18/08/2006, teve nova oportunidade de verificar a
ausência de tais documentos (essenciais à compensação pretendida, conforme fixa o art.
943, §2o, do Decreto no 3000/99).
26. Todavia, apesar da norma contida no art. 55 da Lei no 7.450/85, reproduzida no art.
943, §2o, do RIR/99, constata-se que a interessada não tomou as cautelas necessárias,
quanto aos comprovantes exigidos em lei, ao tempo da transmissão do PER/DCOMP
original ou na época em que o retificou.
27. Além do exposto, a interessada teve duas novas chances de levar a efeito as medidas
necessárias para a obter a comprovação pertinente, pois em 2007 foi intimada por duas
vezes a retificar o PER/DCOMP original em razão do saldo negativo de IRPJ informada
nesta declaração ser inferior ao que constava em DIPJ (Termos de Intimação com
rastreadores de no 673130467 e 676100813 – fls. 178 a 181).
[...]
31. Ciente das falhas cometidas, a interessada busca opor documentos de arrecadação
(DARF) de parte das fontes pagadoras (fls. 156 a 172) para tentar superar em parte as
questões anteriormente tratadas, mas sem as DIRF correspondentes ou mesmo as notas
fiscais e registros contábeis pertinentes é impossível estabelecer com certeza um vínculo
entre os valores informados nos DARF referidos e os rendimentos que teriam
determinado as retenções alegadas.
32. Em outras palavras, os valores citados nos DARF (fls. 156 a 172) apresentados
poderiam estar vinculados a rendimentos pagos a quaisquer outras empresas que não a
interessada, daí a elevada importância dos comprovantes de rendimentos exigidos pelo
art. 943 do Decreto no 3.000/99.
33. Impende notar ainda que os DARF mencionados trazem em seu corpo o código de
receita 3426 que diz respeito a aplicações financeiras de renda fixa, todavia nenhum
deles foi recolhido por instituição financeira, mais um fato que lança dúvida sobre a
natureza dos recolhimentos a que se referem, ou seja, se dizem, de fato, respeito a
retenções em fonte vinculadas à interessada.
34. Em suma, a interessada descumpriu os comandos legais e regulamentares aplicáveis
e não foi capaz de apresentar quaisquer provas que conferissem suporte às suas
alegações.
Ademais, em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de IRRF
retidos sob outros códigos, não declarados no PER/DCOMP, a DRJ/CTA considerou que “não
poderia a autoridade administrativa suprir ou substituir a vontade da interessada, expressa na
declaração de compensação, adicionando de ofício novas parcelas de composição de crédito”
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da ocorrência da decadência: neste ponto, a contribuinte, forte no artigo 146,
III, “b” da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), pugnou pela aplicação do prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Tratando-se, no caso, de
fatos jurídicos ocorridos no ano-calendário 2004, a análise do Fisco somente poderia ter ocorrido
até 2009. Desta forma, a glosa parcial do direito creditório promovida pelo Fisco em 05/07/2011
já teria sido alcançada pela norma decadencial.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

- Da existência do crédito e a sua efetiva comprovação – observância do
princípio da verdade material: a recorrente aduziu que a retenção de IRRF sob o código 3426
– no valor de R$ 167.827,01 – teria sido comprovado pelos DARF juntados aos autos. Cito suas
palavras:

[...]
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

- Da existência de crédito relativo às retenções sob os códigos 6147, 5273,
6800, 8045, 8767, 6256, 6228 e 1708: neste tópico, a contribuinte alegou que deveriam ser
consideradas as retenções de IRRF sob os códigos 6147, 5273, 6800, 8045, 8767, 6256, 6228 e
1708, que foram reconhecidas no processo no 16306.720040/2011-38. Em homenagem ao
princípio da verdade material, o erro cometido pela contribuinte ao não relacionar essas
retenções no PER/DCOMP não seria impeditivo do reconhecimento do crédito. Transcrevo
trecho do recurso:

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

Ao final, a recorrente pugnou pelo reconhecimento da decadência e, no mérito,
pela insubsistência da glosa do crédito. Subsidiariamente, requereu a realização de diligência.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e o utilizou para
compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito foi deferido parcialmente em razão da falta de comprovação de parte do
IRRF que compunha o indigitado saldo negativo.
Delineada brevemente a questão, passo à apreciação das alegações da
contribuinte.
Da ocorrência da decadência.
Neste ponto, a contribuinte, forte no artigo 146, III, “b” da Constituição Federal
de 1988 (CF/1988), pugnou pela aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN). Tratando-se, no caso, de fatos jurídicos ocorridos no ano-
calendário 2004, a análise do Fisco somente poderia ter ocorrido até 2009. Desta forma, a glosa
parcial do direito creditório promovida pelo Fisco em 05/07/2011 já teria sido alcançada pela
norma decadencial.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

Penso que a tese da contribuinte não deva prosperar.
A contribuinte faz uma confusão conceitual ao buscar a aplicação ao caso
concreto do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN. Vejamos a redação do
dispositivo legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O dispositivo em questão trata da estabilização da relação obrigacional do sujeito
passivo para com o ente tributante por meio da homologação do pagamento de tributo – mesmo
que feito de forma parcial – com o decorrer do prazo quinquenal contado a partir do fato jurídico
tributário. Em outras palavras, trata-se da caducidade do direito do fisco de revisar o pagamento
do tributo efetuado espontaneamente pelo sujeito passivo e, se for o caso, efetuar lançamento de
ofício de crédito. A questão central é a constituição de ofício de crédito tributário.
Ora, as relações jurídicas introduzidas por meio de PER/DCOMP são
absolutamente diversas. Não se trata de constituição de ofício de crédito tributário. No PER, a
contribuinte formaliza direito creditório perante a Fazenda. Na DCOMP, extingue débitos de sua
responsabilidade com os créditos veiculados no PER.
O direito creditório pleiteado pela contribuinte e as compensações declaradas por
meio de PER/DCOMP têm fundamento nos artigos 165 e 170 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Veja-se que o artigo 170 remete à lei ordinária a autorização de compensação dos
créditos do contribuinte com débitos. Na esfera da União, tal autorização encontra-se veiculada
pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...] – grifei.
Assim, o prazo quinquenal de que dispõe o fisco para revisar as compensações
feitas pela contribuinte por meio de DCOMP tem como termo inicial a data da transmissão da
declaração de compensação. No caso, a DCOMP foi transmitida em 19/05/2009. Portanto, em
05/07/2011, o direito da Fazenda de verificar o direito creditório e as compensações não havia
sido alcançado pela norma decadencial.
Vale mencionar que a questão jurídica debatida não se amolda à previsão
veiculada pelo artigo 146, III, b, da CF/1998. Transcrevo o texto constitucional:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
[...] - grifei
Conforme visto, o legislador complementar remeteu a possibilidade de instituir
mecanismos de compensação para a lei ordinária. Desta forma, o prazo decadencial de que se
trata não é uma norma geral, mas uma norma atinente à autonomia e à competência de cada ente
federado ao instituir seu mecanismo próprio de compensação tributária. É nestes termos que
deve ser interpretado o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, não se poderia neste julgamento afastar a aplicação do prazo legal
estabelecido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pois é vedado ao julgador administrativo deixar
de aplicar norma legal tributária em razão de alegações de inconstitucionalidade, conforme
previsão da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

Diante do exposto, voto neste ponto por afastar a preliminar de decadência.
Da existência do crédito e a sua efetiva comprovação – observância do
princípio da verdade material.
A recorrente aduziu que a retenção de IRRF sob o código 3426 – no valor de R$
167.827,01 – teria sido comprovado pelos DARF juntados aos autos. Cito suas palavras:

[...]
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

De fato, é jurisprudência pacífica neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) que a comprovação da retenção da fonte de IRRF para fins de composição de
saldo negativo pode ser feita por outros meios além do comprovante de rendimento e da DIRF.
Essa é a inteligência da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Entretanto, a possibilidade de comprovação por outros meios não exime a
contribuinte do ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do artigo
170 do CTN anteriormente citado.
Assim, uma vez que não há DIRF e comprovantes de retenção, a contribuinte
deveria ter juntado aos autos um conjunto probatório robusto, estribado na escrituração contábil
e fiscal, bem como em documentos hábeis e idôneos, especialmente para a comprovação do
recebimento dos valores líquidos do IRRF.
É oportuno salientar que tal alerta já havia sido feito pela autoridade julgadora de
primeira instância, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido:
31. Ciente das falhas cometidas, a interessada busca opor documentos de arrecadação
(DARF) de parte das fontes pagadoras (fls. 156 a 172) para tentar superar em parte as
questões anteriormente tratadas, mas sem as DIRF correspondentes ou mesmo as notas
fiscais e registros contábeis pertinentes é impossível estabelecer com certeza um vínculo
entre os valores informados nos DARF referidos e os rendimentos que teriam
determinado as retenções alegadas.
32. Em outras palavras, os valores citados nos DARF (fls. 156 a 172) apresentados
poderiam estar vinculados a rendimentos pagos a quaisquer outras empresas que não a
interessada, daí a elevada importância dos comprovantes de rendimentos exigidos pelo
art. 943 do Decreto no 3.000/99.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

33. Impende notar ainda que os DARF mencionados trazem em seu corpo o código de
receita 3426 que diz respeito a aplicações financeiras de renda fixa, todavia nenhum
deles foi recolhido por instituição financeira, mais um fato que lança dúvida sobre a
natureza dos recolhimentos a que se referem, ou seja, se dizem, de fato, respeito a
retenções em fonte vinculadas à interessada.
34. Em suma, a interessada descumpriu os comandos legais e regulamentares aplicáveis
e não foi capaz de apresentar quaisquer provas que conferissem suporte às suas
alegações. (grifei)
Nesse contexto, os DARF apresentados pela contribuinte não são aptos a fazer a
prova necessária para conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da existência de crédito relativo às retenções sob os códigos 6147, 5273, 6800,
8045, 8767, 6256, 6228 e 1708.
Neste tópico, a contribuinte alegou que deveriam ser consideradas as retenções de
IRRF sob os códigos 6147, 5273, 6800, 8045, 8767, 6256, 6228 e 1708, que foram reconhecidas
no processo no 16306.720040/2011-38. Em homenagem ao princípio da verdade material, o erro
cometido pela contribuinte ao não relacionar essas retenções no PER/DCOMP não seria
impeditivo do reconhecimento do crédito. Transcrevo trecho do recurso:

Tenho que tal pedido da contribuinte não pode ser atendido.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

As parcelas de imposto retido na fonte, em princípio, não configuram pagamento
indevido ou a maior passível de repetição. Não há qualquer alegação de que as retenções
tivessem sido feitas indevidamente. Portanto, somente o saldo negativo de IRPJ é passível de
restituição por caracterizar pagamento a maior do que o devido.
Nesta esteira, a presente lide está limitada materialmente pelo pedido feito por
meio do PER/DCOMP, ou seja, está jungida ao saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ e
no PER/DCOMP.
Veja-se que o saldo negativo de R$ 1.200.518,87 demonstrado no PER/DCOMP
equivale exatamente ao saldo demonstrado na DIPJ e era composto exclusivamente pelas
seguintes retenções:

Ora, não pode agora a contribuinte “sacar do bolso” outras retenções de IRRF que
não compõem as demonstrações da DIPJ e do PER/DCOMP e alterar substancialmente o direito
creditório pleiteado. Tal modificação da composição do crédito não configura mero erro de fato
passível de correção ao longo do processo administrativo fiscal. Esta Turma já tem se
posicionado desta forma, conforme se verifica no seguinte julgado:
IRPJ. PER/DCOMP. PARCELAS DE IRRF QUE COMPÕEM O SALDO
NEGATIVO. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO.
Na espécie, o saldo negativo pleiteado pela contribuinte era integralmente composto por
IRRF.
Assim, o objeto do processo está limitado às parcelas de IRRF que compunham o saldo
negativo conforme demonstrado na DIPJ e no PER/DCOMP. A pretensão da
contribuinte de acrescer ao crédito, após o Despacho Decisório, novas parcelas de
IRRF, que não compunham o saldo negativo na DIPJ e no PER/DCOMP, desborda do
escopo do presente processo e implicaria a apreciação ultra petita original por parte dos
julgadores administrativos de crédito além daquele submetido às autoridades fiscais da
RFB.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

Ademais, no caso, para que se pudesse caracterizar mero erro de fato no preenchimento
da DIPJ e do PER/DCOMP, a contribuinte deveria ter trazido aos autos provas robustas,
baseadas na contabilidade e em documentos hábeis e idôneos, para demonstrar que as
receitas e as correspondentes retenções na fonte compunham o saldo negativo pleiteado.
(Acórdão CARF no 1401-005.707, de 21/07/2021)
Destarte, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Diligência.
A recorrente pugnou pela conversão do julgamento em diligência caso haja
dúvidas acerca da existência do crédito em questão.
As diligências para produção de provas têm como destinatário o julgador e podem
ser dispensadas quando este considerar que sejam desnecessárias. É a inteligência do artigo 18
do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Ademais, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a
deficiência na instrução probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. No caso, incumbia à
contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado nos termos do artigo 170 do
CTN. Tal ônus está previsto no artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972 c/c artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Neste processo, a contribuinte já teve diversas oportunidades de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte às suas alegações e não logrou fazê-lo,
mesmo após a decisão de piso colocar a questão de forma explícita, conforme já mencionado
anteriormente.
Assim, entendo que são desnecessárias as diligências com o fito de simplesmente
dar a oportunidade à contribuinte de trazer aos autos os elementos de prova que esta já deveria
ter trazido. Portanto, tais pedidos devem ser indeferidos por configurarem-se desnecessários.
Nesta esteira, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas
prescindíveis pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material
ou do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
Assim, voto neste ponto por indeferir o pedido de diligência.

Conclusão.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946277/2009-12

Voto por afastar a preliminar de decadência, por indeferir o pedido de diligência e,
no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 251
DF CARF MF
Original